Tribunal: TJSP
Processo: 2015210-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2015210-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante
SILVIO IURK BURIGO, é embargado COLENDO 7o GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), MARCO DE LORENZI, FRANÇA CARVALHO,
CARDOSO
PERPÉTUO,
AUGUSTO
DE
SIQUEIRA,
HERMANN
HERSCHANDER, MIGUEL MARQUES E SILVA, MOREIRA DA SILVA E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2015210-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.080
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44.080
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2015210-62.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SILVIO IURK BURIGO
EMBARGADO: C. 7o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: DIADEMA 3a VARA CRIMINAL
SILVIO IURK BURIGO foi originariamente condenado,
pelo Juízo de Direito da Comarca de Diadema, à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, inicialmente no regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à
razão mínima, por se achar incurso no art. 273,”caput” e §1o., 1o. A e 1o. B, do
Código Penal.
Conformado com a decisão prolatada, não interpôs
recurso, transitando em julgado a sentença para ele e sua Defesa em
20/08/2019.
Interposta Revisão Criminal, o Colendo 7a Grupo de
Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento
realizada em 27 de outubro de 2020, por votação unânime, indeferiu o pedido
(fls. 415/420).
Agora, opõe os presentes Embargos Declaratórios,
argumentando que o acórdão padece de omissão, com propósito modificativo
e infringente (fls. 01/09).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2015210-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44.080
3
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
Nota-se que o ora embargante, na verdade, pretende
um novo julgamento acerca de questões já decididas pelas instâncias
ordinárias, o que é vedado, não existindo ambiguidade e contradições a serem
sanadas, nem omissões a serem supridas.
Por fim, não há necessidade de prequestionamento da
matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo
de prequestionamento, visando à interposição do apelo
extraordinário,
não
podem
ser
acolhidos
quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida” (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, 3a Seção,, DJ 2/10/2006).
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente em
ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus
próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator